Tribunal: TJSP
Processo: 1010380-48.2014.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1010380-48.2014.8.26.0625/50000
Registro: 2020.0000185503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010380-48.2014.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é
embargante SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL
REGIONAL DO VALE DO PARAIBA, é embargada SARAH MARTINS
FERRAZ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1010380-48.2014.8.26.0625/50000
VOTO No 36.737
2
COMARCA DE TAUBATÉ – 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA
EMBARGADA: SARAH MARTINS FERRAZ
EMENTA:
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Abordagem
modificativa.
Etapa
de
prequestionamento.
Suprimento de disciplina de honorária adicional.
Inteligência do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil. Embargos acolhidos.
VOTO No 36.737
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 311/312, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos
de omissão), suscitando, malferido, preceito do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil.
Resposta recursal, a fls. 06/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1010380-48.2014.8.26.0625/50000
VOTO No 36.737
3
FUNDAMENTAÇÃO
Presente hipótese prevista no artigo 85, §§1o e
11, do Código de Processo Civil, fixo honorária de sucumbência,
adicional, à alíquota de cinco por cento do valor da condenação,
devidamente atualizada.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, acolho os
embargos declaratórios, para disciplinar honorária adicional.
CARLOS RUSSO
Relator